Tribunal: TJDFT
Processo: 0702604-49.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DETERMINAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSSUAL. DESCUMPRIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO REGRESSIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ACESSORIEDADE COM O CRÉDITO PRINCIPAL. DEVEDOR PRINCIPAL. PAGAMENTO DA TOTALIDADE DA DÍVIDA. COBRANÇA DE QUOTA-PARTE DO GARANTIDOR/SOLIDÁRIO. INDEVIDA.
1. Descumprida a determinação de regularização da representação processual pela parte ré em fase recursal, impõe-se o não conhecimento do recurso, com fulcro no art. 76, §2o, inciso I, do CPC.
2. Em se tratando de ação regressiva, para fins de imputação do débito, os honorários advocatícios sucumbenciais, instituído na mesma relação processual, dado o seu caráter acessório, segue a mesma sorte do crédito titularizado pelo vencedor.
3. Quitada a obrigação principal ou acessória pelo devedor originário, interessado exclusivo no adimplemento, mostra-se inviável a pretensão de ressarcimento de parte do que pagou em face do mero garantidor/fiador.
4. Apelo da primeira ré não conhecido. Apelo dos demais réus conhecido e provido.